Tribunal: TJMT
Processo: 1044591-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044591-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAIS ANDRADE DOS REIS - CPF: 042.705.701-99 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Agravo Interno no:
1044591-07.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
TAIS ANDRADE DOS REIS.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 790,11. A parte agravante sustenta a validade dos documentos acostados aos autos e defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, pleiteando a reforma do julgado para condenação em danos morais
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a configuração de dano moral por inscrição indevida; e (ii) determinar se é cabível a condenação da agravante por litigância protelatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa que, embora tenha sido reconhecida a inexistência do débito e a indevida negativação, a parte autora não juntou aos autos extratos oficiais e atualizados dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), abrangendo os últimos cinco anos, impossibilitando a análise da existência de outras anotações que pudessem comprometer a reputação creditícia da parte autora.

A Turma Recursal fundamenta sua decisão na Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual a não apresentação de extratos completos de negativações impede a configuração do dano moral indenizável.

A jurisprudência local e decisões de Tribunais Superiores reconhecem a necessidade de prova concreta dos efeitos negativos da inscrição para ensejar reparação moral, especialmente diante da possibilidade de anotações preexistentes.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito ao dano moral é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus este não cumprido no caso.

O agravo interno reitera argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar novos elementos capazes de infirmar o entendimento adotado, caracterizando intuito protelatório e ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados de SPC, SERASA e SCPC por período mínimo de cinco anos impede o reconhecimento de danos morais por negativação indevida.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito à indenização é da parte autora.

A reiteração infundada de argumentos já analisados justifica a aplicação de multa por litigância protelatória no agravo intern.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais;
TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025;
STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 2025.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 290571380, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento

para
afastar
a condenação por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extrato de restrições emitido pelo órgão de proteção ao crédito (SPC).

Além disso, manteve a
declaração
de
inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 790,11 (setecentos e noventa reais e onze centavos).

A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 289665870
) constitui documento válido, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tal entendimento, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais, além de prequestionar a matéria
.

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 301373876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 290571380, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 790,11 (setecentos e noventa reais e onze centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação, pela reclamante, do serviço que originou o débito negativado,
limitando-se a apresentar telas sistêmicas, as quais constituem prova unilateral e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

(...)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora os extratos juntados nos IDs 289665870 e 289665877 sejam considerados idôneos, por serem emitidos pela Boa Vista e Serasa Experian, observa-se que se restringem às consultas realizadas exclusivamente junto aos órgãos
SERASA e SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 290571380, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025